Tribunal: TCU
Processo: 015.414/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 19000140/2019-CS, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), para contratação de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, para unidades dos Correios em Brasília/DF; Considerando que o Contrato 124/2020, decorrente do certame ora em debate, já foi assinado com a licitante vencedora; Considerando se tratar de serviço essencial à realização dos serviços da entidade, cuja eventual suspensão poderia comprometer suas atividades; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na condução de licitações públicas, falhas sanáveis, meramente formais, identificadas na documentação das proponentes não devem levar necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, cabendo à comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o processamento do certame (Acórdãos 3.340/2015, 918/2014, 2.873/2014, todos do Plenário); Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 140; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação aos Correios e à representante, juntamente com a instrução (peça 140), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.414/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Brasil Telecom S/A (76.535.764/0001-43); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Pernambuco (34.028.316/0021-57) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Pedro Henrique de Lamare São Paulo Fonseca (129.152/OAB-RJ) e outros, representando Brasil Telecom S/A; Marlei Rocha de Souza (41.464/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Pernambuco; Adriana Maria Dória Rocha (12246/OAB-DF), representando Claro S.A. 1.7. Dar ciência aos Correios, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 19000140/2019-CS, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. Não realização de diligência para o possível saneamento de falhas identificadas em documentação ou proposta apresentada por participante de certame com vistas ao aproveitamento da potencial melhor proposta para a Administração, configurando inobservância ao previsto mediante o subitem 11.3.a do edital e jurisprudência aplicável deste Tribunal (a exemplo dos Acórdãos 1097/2019, 3.340/2015, 918/2014 e 2.873/2014, todos do Plenário, dentre outros).